Tribunal: CARF
Processo: 13984.720804/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720804/2012-96
ACÓRDÃO
2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE IVANOV HRISTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. O
processo administrativo tributário exige que as diligências e perícias sejam
devidamente fundamentadas, bem como tragam os indícios e quesitos
pertinentes e suficientes para sua realização.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS.
POSICIONAMENTO
DOUTRINÁRIO. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, assim como os posicionamentos
doutrinários não constituem norma complementar do Direito Tributário e
nem se enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões administrativas.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO À
AMPLA DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, teve
oportunidade
de
carrear
aos
autos
documentos,
informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a tributação contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar
de presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
2

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em diligência apresentada pelo Relator. Vencidos os Conselheiros
Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator), Marcelle Rezende Cota e Carlos Eduardo Avila Cabral. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias. Em exame do voto de mérito
do Relator, apresentado nos termos do art. 44, §2o, da Portaria Carf no 1240/2024, acordam, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares apresentadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto [a] integral) Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 306/325, lavrada em face da declaração de ajuste
anual do exercício 2010, ano-calendário 2009, que exige imposto suplementar de
R$ 505.181,14, com multa proporcional no valor de R$ 378.885,86, e juros de
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
3
mora que conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.308/309
constatou:
• omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no valor de R$ 1.862.512,15.
Tendo sido devidamente cientificado do lançamento em 30/05/2012(fl.326) o
interessado ingressou, em 29/06/2012, com a impugnação de fls. 328/335, sem
anexar documentos.
Foi o contribuinte notificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal(fls.02/03)
em 20/06/2011 no qual solicitou-se a apresentação de documentos,
comprovantes de rendimentos e extratos bancários de contas correntes,
cadernetas de poupança e aplicações financeiras do exercício de 2010. Em
07/07/2011, o contribuinte apresentou parte da documentação solicitada, da qual
constaram os extratos bancários do Banco do Brasil para o período de 01/01/2009
a 31/12/2009 (fls 05/55), além dos documentos de fls. 56/78, relativos a
aplicações financeiras. Tais extratos referem-se à conta corrente de n° 5.003-2, da
Agência de no 0307-7.
Em 03/08/2011 (fl. 88) foi o contribuinte intimado a comprovar a origem dos
recursos creditados em sua conta corrente através do Termo de Intimação Fiscal
(fls.79/87), o qual listou, em planilha anexa, todos os créditos sobre os quais
deveria o interessado se manifestar. Após o deferimento de três prorrogações de
prazo solicitadas, em 22/12/2011 foram anexadas as informações de fls. 103/257.
Sobre elas, a autoridade fiscal elaborou o Termo de Solicitação de
Esclarecimentos de fl. 258 que solicitou a justificação de origem das informações
apresentadas, assim como a confirmação da titularidade dos recursos ingressos
na conta corrente em análise.
Em 11/01/2012 o contribuinte informou não possuir condições de identificar os
beneficiários dos saques efetuados em conta corrente, uma vez que a instituição
bancária teria negado o acesso a tais informações. Autoriza a RFB a “quebrar seu
sigilo bancário” para obter tais informações (fl. 261). Em não tendo ocorrido mais
nenhuma manifestação do ora impugnante foi elaborado o Termo de Verificação
e Constatação Fiscal, (fls. 262/266) que especifica as operações consideradas
omissão de rendimentos e solicita informações a respeito das mesmas. Em 26 de
março de 2012 a contribuinte anexa correspondência do Banco do Brasil (fl. 282)
que esclarece não mais possuir as informações solicitadas. Em não tendo sido
fornecida nenhuma explicação a respeito das movimentações questionadas, a
autoridade tributária elaborou o Auto de Infração ora em discussão (fls. 306/325),
no qual a autoridade tributária verificou movimentação financeira incompatível
com os rendimentos declarados e omissão de rendimentos no total de
R$1.862.512,15.
Em sua impugnação (fls 328/335), o contribuinte insurge-se contra a notificação
em sua integralidade.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
4
Preliminarmente alega o cerceamento de sua defesa, uma vez que a autoridade
não teria reconhecido a documentação por ele carreada ao processo. Afirma que
todos os depósitos reputados sem origem comprovada teriam sido justificados e
que a documentação solicitada pelo Fisco lhe teria sido negada pelas instituições
bancárias, o que o teria impedido de exercer sua ampla defesa.
Defende que as mesmas não tem sanção prevista para os casos de não entrega
das informações aos correntistas e que o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF) seria detentor das referidas informações por determinação
legal. Desta forma entende que a RFB deveria diligenciar junto ao COAF para
obter os dados que considerasse necessários.
Defende a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que na situação analisada
não teria ocorrido a existência de outros elementos necessários para tipificação
do art. 42 da Lei 9.430. de 1996, tais como: “sinais exteriores de riqueza, ausência
de comprovação da origem, comprovação de gastos do valor depositado, etc”.
Argumenta que há impossibilidade de caracterização da omissão de rendimentos
com base apenas nos extratos bancários, pois tratar-se-iam apenas de indícios,
não havendo outros elementos que lastreassem a conclusão da ocorrência da
infração. Cita jurisprudência de tribunais administrativos para corroborar sua tese.
Quanto ao mérito, alega que “apresentou elementos firmes de que utilizou o
“caixa” que possuía, oriundo de sua DIRPF exercício 2008, para comprar
recebíveis mediante desconto, portanto, não respeita ao princípio da legalidade
interpretar que todo o depósito recebido seja “renda” do Impugnante”.
Finalmente, insurge-se contra a interpretação da legislação dada pela autoridade
tributária e afirma que a mesma necessitaria ser adequada às Sumulas 14 e 25 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Requer o acolhimento da impugnação com a declaração da nulidade do
lançamento e o consequente cancelamento do crédito tributário”.
Em 05 de julho de 2016, a 4a Turma da DRJ/CTA, por intermédio do Acórdão no 06-
55.291, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se o respectivo
crédito tributário exigido. É o que se depreende da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO.
EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, assim como os posicionamentos
doutrinários não constituem norma complementar do Direito Tributário e nem se
enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões administrativas.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO À AMPLA
DEFESA.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
5
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, teve
oportunidade de carrear aos autos documentos, informações, esclarecimentos,
no sentido de ilidir a tributação contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar de
presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas hábeis e
irrefutáveis da não ocorrência da infração”.
O contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando as
razões de fato e de direito apresentadas em seu instrumento impugnatório (e aqui já relatadas),
mas com a inclusão de laudo contábil, a fim de comprovar suas razões.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.

1) Da Proposta de Diligência
Conforme se depreende dos autos, trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF (fls. 306/325) lavrada em face da declaração de ajuste anual do
exercício 2010, ano-calendário 2009, que exige imposto suplementar de R$ 505.181,14, com multa
proporcional no valor de R$ 378.885,86, e juros de mora, com base em ocorrência de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$
1.862.512,15.
A r. decisão recorrida, em síntese, aponta que o contribuinte não logrou êxito em
comprovar – documentalmente – a origem dos depósitos, bem como a viabilidade das razões de
fato e de direito por aquele apontadas. Vejam os trechos (fls. 346-347):
“(...)
Assim sendo, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o
negócio que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
6
renda da pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade
financeira oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de
mera presunção legal ou indícios isolados como quer a impugnação. Não há,
portanto, nenhuma ofensa ao princípio da legalidade, conforme pleiteia ao
impugnante.
Cabe salientar que em nenhum momento esclarece o contribuinte a que título
ocorreram os créditos efetuados em sua conta corrente ou os motivos pelos quais
os mesmos foram movimentados. Os valores constantes em sua DAA do ano
anterior não seriam suficientes para justificar a movimentação (superior aos
rendimentos declarados, tendo em vista que informou não ter recebido
rendimentos tributáveis de pessoa física ou jurídica no ano calendário de 2008,
ainda que considerados os rendimentos isentos e todo o patrimônio declarado, os
valores não seriam suficientes para fazer frente à movimentação financeira
ocorrida. Ademais, não foi trazida aos autos qualquer explicação ou documento
que pudesse demonstrar motivo válido para a circulação dos expressivos valores
que transitaram em sua conta bancária. Conforme mencionado no Termo de
Verificação Fiscal (fls314/323) a título de atendimento às solicitações da
autoridade tributária foram apresentadas “154 folhas de “francesas” tentando
justificara a origem dos recursos. A existência de “francesas”, ou bloquetos de
cobrança, com inúmeros sacados e valores diversos não justifica a origem dos
recursos e, portanto, o contribuinte foi intimado a justificar a origem dessas
“francesas”, identificando a natureza das operações que deram causa aos créditos
e confirmar a titularidade dos recursos ingressos na conta corrente.”.
Contrariamente ao alegado na impugnação, a documentação trazida aos autos
não faz prova do alegado. Até porque em nenhum momento, o contribuinte
esclarece o(s)negócio(s) jurídico/financeiro que originou(aram) a vultosa
movimentação. Apenas manifesta-se em relação à desconsideração dos débitos
ocorridos na referida conta bancária e que teriam dado origem aos créditos
apontados. Não há como justificar a origem dos recursos com base nos débitos
ocorridos na conta corrente. Não foi possível verificar qualquer relação entre os
dois tendo em vista que o contribuinte não foi capaz de carrear aos autos provas
ou mesmo explicações plausíveis para que os mesmos estivessem relacionados.
Desta forma, fica esta instância de julgamento totalmente impossibilitada de
acolher as argumentações constantes da impugnação, tendo em vista que não há
no presente processo nenhuma comprovação a respeito da origem dos depósitos
bancários identificados no Auto de Infração”.
Em sede de Recurso Voluntário, além de reiterar as preliminares de nulidade e as
questões de mérito relativas à ilegalidade da presunção realizada pela autoridade fiscal de origem,
o contribuinte traz aos autos:
(i)
Cópia de contrato de prestação de serviços, para manutenção de carteira de
cobrança, celebrado entre o Recorrente e o Banco do Brasil S/A, o qual
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
7
demonstra a manutenção de uma carteira de sua titularidade (afirma que
somente, neste momento, a instituição financeira forneceu tal documento);
(ii)
Extratos que demonstram o “valor pago”, o CNPJ de quem recebeu o
referido valor e o acréscimo patrimonial que julga correto, após o desconto
das despesas contratuais; e
(iii)
Parecer Contábil, de auditoria independente, no qual restou atestante que a
receita auferida pelo Recorrente, no período da fiscalização, foi de tão-
somente R$71.348,62.
Ao avaliar a documentação colacionada aos autos, pareceu-me que tal – apesar de
intempestiva, merece guarida e análise, não somente pelo princípio da verdade material, que
disciplina este processo administrativo, mas pelo fato de que o contribuinte ter efetivamente
comprovado que não a conseguiu à época.
Considerando, então, que o fundamento tanto da autuação como do não
acolhimento de sua Impugnação fora – justamente – a não apresentação documentos hábeis que
balizassem suas razões de direito, este Conselheiro entende que a decisão mais correta e eficiente
para o presente caso é a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal
de origem analise e coteje o contrato de prestação de serviços, os extratos com identificação e o
Parecer Contábil, a fim de apurar se o fundamento da omissão de rendimentos se mantém
irretocável.

2) Artigo 44, §2o do RICARF – Proposta de diligência não aprovada – Voto de
mérito
Como é cediço, o artigo 44, §2o do RICARF, determina o seguinte:
“Art. 44. Ao apresentar voto pelo não conhecimento do recurso ou por
converter o julgamento em diligência, o relator estará desobrigado de
manifestar-se em relação ao mérito.
§1o O disposto no caput também se aplica quando o relator votar pelo
acolhimento de preliminar e tal medida consistir prejudicial em relação ao mérito.
§2o Se vencido, o relator deverá apresentar o voto de mérito na mesma reunião
ou na reunião subsequente em que o processo for pautado”.
Nessa esteira, estando vencido, pelo Colegiado, em minha proposta de diligência,
apresento o voto de mérito, conforme razões abaixo delineadas:
Da Jurisprudência e Doutrina
Quanto à alegação do Recorrente, em relação ao posicionamento dos Tribunais
Superiores, necessário se faz esclarecer que as decisões judiciais e administrativas mencionadas
não possuem poder vinculante para a Administração Tributária.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
8
A autoridade administrativa não tem competência para deixar de observar a norma
legal expressa, devendo aplicá-la ainda que existam decisões judiciais em contrário. A
jurisprudência citada tanto na impugnação quanto no Recurso não constitui norma complementar
do Direito Tributário, não sendo hábeis para conferir concessões. Da mesma forma, inaplicável a
doutrina citada, uma vez que não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Finalmente, em relação às Sumulas do CARF n° 14 e 25, tais tratam de multa
qualificada, a qual não foi aplicada no presente caso, tendo em vista que o lançamento apenas da
multa de ofício prevista no inciso I, do art. 44, da Lei 9.430, de 1996 (com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007).

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
Em sede de preliminar, o Recorrente reitera o pedido de nulidade do auto de
infração, com fundamento na existência de cerceamento de sua defesa. Tal limitação teria
ocorrido por falta de apreciação, por parte da autoridade tributária, da documentação por ele
apresentada durante o procedimento de fiscalização, além da inobservância do fato de que não
teria ocorrido elevação do patrimônio do contribuinte sem a efetiva comprovação de origem.
Desde já, afirma-se que a decisão de piso não merece reparos.
Inicialmente, ressalte-se que não há qualquer obrigatoriedade de acatamento das
argumentações apresentadas pelo contribuinte quando da fase preparatória do lançamento.
Mesmo quando há previsão legal de intimação nesta fase, como é o caso de abertura de prazo
para a justificação de depósitos bancários, não há propriamente o estabelecimento do
contraditório (que só ocorrerá com a apresentação da impugnação, conforme determina o art. 14
do decreto 70.235, de 1972), podendo a autoridade fiscal não acatar, de forma unilateral, a
origem alegada dos depósitos.
O mesmo ocorre com eventuais documentos apresentados e não considerados
suficientes à comprovação pretendida. É da essência da atividade fiscal a formação de convicção a
respeito da capacidade probatória de documentos e o exercício dessa atividade pela autoridade
administrativa fiscal, optando pelo acatamento ou não da documentação apresentada, não
representa qualquer ofensa a direito do contribuinte, o qual disporá, na fase litigiosa do
procedimento, de todas as garantias propiciadas pela ampla defesa e pelo contraditório para se
contrapor aos argumentos e razões da autoridade lançadora.
No que diz respeito à caracterização da omissão de rendimentos, tal tópico trata de
exame de mérito e será analisada posteriormente no presente voto.
O contribuinte defende, ainda, que sua defesa teria sido prejudicada pela
impossibilidade de fornecer a documentação solicitada pelo Fisco em função de negativas da
instituição bancária em entregar-lhe as mesmas. Em face da impossibilidade de obtenção dos
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
9
documentos junto à instituição bancária e estando tais documentos em posse do COAF, deveria a
RFB ter diligenciado junto ao referido conselho a fim de obtê-las. Em não o tendo feito, teria
prejudicado a defesa do contribuinte a ponte de causa nulidade ao Auto de Infração lavrado.
Não procede tal afirmativa, em função do contribuinte não ter apresentado
qualquer justificativa para os depósitos bancários que demonstrasse a necessidade de obtenção
de provas junto a outras instituições.
Não é plausível que o contribuinte desconheça a pessoa/empresa e a motivação
pela qual efetua cobranças de valores expressivos. Não deveria haver nem mesmo a necessidade
de solicitação de tal informação à instituição financeira. A auditora fiscal menciona expressamente
a “conduta protelatória por parte do contribuinte que se recusa a informar a origem dos recursos
e que tipo de negócio deu origem aos bloquetos de cobrança emitidos em seu favor”. Desta
forma, não cabe à Receita Federal agir para suprir informações em benefício do contribuinte que
poderiam ter sido por ele trazidas aos autos. As diligências não são substitutas para o ônus que
tem o contribuinte de manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição,
documentos hábeis e idôneos às atividades sujeitas ao controle fiscal. Também não se prestam a
suprir os elementos de prova que ao contribuinte caberia produzir. Assim, não acarreta nulidade o
fato de a autoridade fiscal não ter solicitado informações diretamente ao COAF.
Finalmente, requer a nulidade do Auto, tendo em vista que não teria ocorrido a
existência de outros elementos necessários para tipificação da omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários, tais como “sinais exteriores de riqueza, ausência de comprovação da
origem, comprovação de gastos do valor depositado, etc”. As decisões administrativas citadas,
conforme anteriormente mencionado, refere-se à legislação pretérita, não sendo aplicáveis à Lei
9.430, de 1996 a qual embasou o Auto de Infração. Quanto à base legal para a caracterização da
infração com base em “indícios e presunções” trata-se de questão de mérito a ser, a seguir,
analisada.

Da Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários Sem Justificação de Origem
Conforme relato, o lançamento decorreu de verificação de omissão de
rendimentos no valor de R$ 1.862.512,15 no ano calendário de 2009, após a análise da
movimentação ocorrida em conta bancária que o contribuinte mantém em instituição bancária.
Contesta-se o lançamento efetuado com base em depósitos bancários, pois
ofenderia ao princípio da legalidade, tendo em vista que o mero depósito não se configura como
fato gerador do imposto de renda. A fiscalização teria se limitado às informações prestadas pelas
instituições financeiras, não levando em consideração a necessidade da comprovação da
existência de outros fatores, tais como: “sinais exteriores de riqueza, ausência de comprovação da
origem, comprovação de gastos do valor depositado, etc”. Desta forma, o lançamento teria se
baseado em meras presunções que isoladamente não seriam passíveis de caracterizar omissão,
pois não demonstrariam o nexo de causalidade entre os depósitos e a omissão de rendimentos.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
10
Também, aqui, adota-se as razões de fato e de direito do Acórdão recorrido.
Em relação à tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores
creditados em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, a base legal encontra respaldo
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997) § 4o Tratando-se de pessoa
física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Desta forma, verifica-se que não é o crédito em conta bancária ou de investimento,
que a lei autorizou considerar rendimento omitido, mas a aquisição de disponibilidade por esse
materializada. Isto quando restar não comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio não
constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de imposto de renda,
passaram a ser assim reputados, independentemente da identificação de sua natureza jurídica
pela autoridade lançadora ou da existência de acréscimo patrimonial para o contribuinte, sob a
ressalva da comprovação contrária por parte do beneficiário dos créditos.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no dispositivo legal, tem como efeito a
inversão do ônus da prova. Desse modo, fica o contribuinte demandado a comprovar que não
houve a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador do imposto de renda.
Em caso positivo, é intrínseco à comprovação da origem demonstrar que o rendimento se
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
11
encontrava amparado por isenção ou não incidência, e, sendo tributável o rendimento, o dever de
demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os documentos, informações e
esclarecimentos relativos à sua origem (como foi devidamente efetuado no caso concreto – fls.
262/269), com a finalidade de verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pela
legislação. Em contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência
do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos,
com fundamento na disposição legal analisada, que assim o autoriza.
É de se salientar que a lei não faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos.
Ela somente estabelece que o ônus da prova, de que os ingressos de recursos(depósitos) não
representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular da
conta corrente. A lógica do legislador é simples: desconhece-se aquisição de disponibilidade
financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido lato: doação,
venda, empréstimo, prestação de serviço, trabalho etc.
Neste sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram os
recursos para os depósitos. Afinal, é o contribuinte que participa diretamente do negócio, o qual,
na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento formal que se
constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.). Em
suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação probatória
da origem dos valores que deposita em sua conta bancária.
Assim sendo, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio
que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física,
há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade tributável.
Trata-se de prova indireta e não de mera presunção legal ou indícios isolados como quer a
impugnação. Não há, portanto, nenhuma ofensa ao princípio da legalidade, conforme pleiteia ao
impugnante.
Cabe salientar que em nenhum momento esclarece o contribuinte a que título
ocorreram os créditos efetuados em sua conta corrente ou os motivos pelos quais os mesmos
foram movimentados. Os valores constantes em sua DAA do ano anterior não seriam suficientes
para justificar a movimentação (superior aos rendimentos declarados, tendo em vista que
informou não ter recebido rendimentos tributáveis de pessoa física ou jurídica no ano-calendário
de 2008, ainda que considerados os rendimentos isentos e todo o patrimônio declarado, os
valores não seriam suficientes para fazer frente à movimentação financeira ocorrida.
Ademais, não foi trazida aos autos qualquer explicação ou documento que pudesse
demonstrar motivo válido para a circulação dos expressivos valores que transitaram em sua conta
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
12
bancária. Conforme mencionado no Termo de Verificação Fiscal (fls314/323) a título de
atendimento às solicitações da autoridade tributária foram apresentadas “154 folhas de
“francesas” tentando justificara a origem dos recursos. A existência de “francesas”, ou bloquetos
de cobrança, com inúmeros sacados e valores diversos não justifica a origem dos recursos e,
portanto, o contribuinte foi intimado a justificar a origem dessas “francesas”, identificando a
natureza das operações que deram causa aos créditos e confirmar a titularidade dos recursos
ingressos na conta corrente.” (transcrição de trecho do Acórdão recorrido fl. 346).
O laudo carreado aos autos, em sede de Recurso Voluntário, também em nada
inova ou acrescenta, pois apenas reportam aos documentos (citados acima) já presentes nos
autos.
Em análise mesmo que perfunctória, não houve demonstração precisa que os
depósitos eram duplicatas descontadas e, consequentemente, que o Recorrente somente ficava
com os juros, ou seja, o crédito que só transitou pela conta.
Ocorre que não houve prova do trânsito, não se conseguiu comprovar que a parte
que era sua – isto é os juros, já foram tributados também.
Queda-se, portanto, na idêntica situação vislumbrada pela r. decisão de piso.
Vejamos (fl. 346):
“Contrariamente ao alegado na impugnação, a documentação trazida aos autos
não faz prova do alegado. Até porque em nenhum momento, o contribuinte
esclarece o(s)negócio(s) jurídico/financeiro que originou(aram) a vultosa
movimentação. Apenas manifesta-se em relação à desconsideração dos débitos
ocorridos na referida conta bancária e que teriam dado origem aos créditos
apontados. Não há como justificar a origem dos recursos com base nos débitos
ocorridos na conta corrente. Não foi possível verificar qualquer relação entre os
dois tendo em vista que o contribuinte não foi capaz de carrear aos autos provas
ou mesmo explicações plausíveis para que os mesmos estivessem relacionados.
Desta forma, fica esta instância de julgamento totalmente impossibilitada de
acolher as argumentações constantes da impugnação, tendo em vista que não há
no presente processo nenhuma comprovação a respeito da origem dos depósitos
bancários identificados no Auto de Infração”.
Ante ao exposto, há de manter o lançamento em litígio em sua plenitude.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar as
preliminares apresentadas e, ao cabo, negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
13

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada.
Divirjo em relação a dois pontos do voto apresentado pelo Relator do processo:
quanto à necessidade da realização de diligência e quanto à tempestividade dos documentos
apresentados com o Recurso Voluntário.
Em relação aos documentos apresentados com o Recurso, a única inovação foi a
apresentação do Laudo anexado às e-fls. 364 a 430, pois a documentação apresentada às e-fls 431
a 574, já tinha sido apresentada à Fiscalização em resposta à intimação, ou seja, foi apreciada pelo
Fisco e pela decisão de primeira instância.
Quanto ao Laudo, nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a
menos que ocorra as exceções previstas no parágrafo, precluindo o direito de apresentá-
la em outro momento processual.
“Art. 4o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação
mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.581 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720804/2012-96
14
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
(Grifos não originais).
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança jurídica.
Não está demonstrado no processo qualquer dos motivos listados no §4o do art. 16
do Decreto 70.235, de 1972, para que o Laudo não pudesse ter sido apresentado à Fiscalização
com vistas a provar a origem dos depósitos ou, no mais tardar, quando da apresentação da
impugnação. Portanto, entendo pela intempestiva.
Todavia, ainda que se aceitasse sua apresentação, como bem demonstra o relator
do processo, ele não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos de modo a afastar o
lançamento realizado.
A realização de diligência, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
está atrelada a real necessidade e imprescindibilidade para a resolução da lide.
No caso concreto, tendo em vista a intempestividade na apresentação dos
documentos, e ainda que os considere, que não são suficientes para afastar as razões do
lançamento, considero desnecessário encaminhar os autos em diligência para apreciação dos
documentos juntados com o Recurso Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a proposta de conversão do julgamento em
diligência.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 589
DF CARF MF
Original